Tribunal: TJPA
Processo: 0813372-84.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813372-84.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: GUSTAVO COELHO RIBEIRO, THAIS GUIMARAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813372-84.2021.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - PA13998-A

RECORRIDO: GUSTAVO COELHO RIBEIRO

RECORRIDA: THAIS GUIMARAES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATUAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME. ILEGALIDADE. PRECENTES DO STF E DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813372-84.2021.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - PA13998-A

RECORRIDO: GUSTAVO COELHO RIBEIRO

RECORRIDA: THAIS GUIMARAES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém - PA que julgou ilícitas as provas originadas da prisão em flagrante dos recorridos
GUSTAVO COELHO RIBEIRO
e
THAIS GUIMARAES DA SILVA
, em razão de suposta invasão domiciliar ilegal por parte dos policiais responsáveis pela diligência, rejeitando a denúncia formulada nos autos por ausência de justa causa para a instauração da ação penal (id nº. 7245644).

Em suas razões, o recorrente alegou que os policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos recorridos, não invadiram ilegalmente o domicílio em que a droga apreendida se encontrava acautelada e que as autoridades teriam observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Pontuou que o crime de tráfico de drogas, especialmente no que tange ao núcleo do tipo “guardar/ter em depósito” droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui crime permanente, isto é, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende-se enquanto perdurar a conduta delitiva, o que justificaria, em tese, a apreensão dos entorpecentes mediante invasão ao domicílio dos recorridos.

Registrou, ainda, que a diligência policial teve início através de denúncia anônima, dossiê nº 1269534, a qual informava que um casal estava comercializando drogas em uma residência localizada na alameda Esperança, bairro do Sideral, nesta cidade, razão pela qual uma equipe de policiais militares se dirigiu até o local e lá chegando, após suposta autorização dada pela recorrida
THAIS GUIMARAES DA SILVA
, realizaram o procedimento de buscas e averiguação, encontrando, naquela ocasião, substâncias entorpecentes embaixo de um colchão em um dos cômodos do imóvel, circunstância que serviu de amparo ao oferecimento de denúncia pelo Ministério Público contra os recorridos pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento total do recurso em sentido estrito para ver desconstituída a decisão impugnada e, por conseguinte, recebida a denúncia em todos os seus termos, porque baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar a instauração da ação penal na origem.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pleiteando o desprovimento do recurso (id nº. 7245655).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo provimento do recurso (id nº. 7534142).

É o relatório.

Proceda-se à inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em sentido estrito e passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta nestes autos diz respeito à licitude das provas colhidas pelas autoridades policiais que, após receberem denúncia anônima acerca do cometimento do delito de tráfico de drogas, ingressaram, sem mandado judicial, na residência dos recorridos, ocasião em que apreenderam substância entorpecente guardada em depósito no referido imóvel, o que deu amparo ao oferecimento de denúncia pelo Ministério Público que, por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo
a quo
em decisão interlocutória que ora se recorre.

Como é sabido, no art.5º, XI
[1]
, da Constituição Federal, consagra-se a inviolabilidade do domicílio como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, não se admitindo, em regra, o ingresso na casa de alguém sem o consentimento do seu morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

É dizer, interpretando-se a norma constitucional supramencionada, chega-se à conclusão que, em havendo flagrante delito, é possível ingressar na casa mesmo sem consentimento do morador, seja de dia ou de noite. E o exemplo mais comum no cotidiano é justamente o caso do cometimento do crime de tráfico de drogas, uma vez que diversos verbos do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
[2]
fazem com que este delito seja caracterizado como permanente, tais como
expor à venda
,
ter em depósito, trazer consigo e guardar.

No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente se posicionado no sentido de que, mesmo no caso de crime permanente, tal como o tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se protrai no tempo,
a denúncia anônima não constitui elemento suficiente, por si só, para justificar uma busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito
[3]
.

Em outras palavras, o simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza, por si só, o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial. Exige-se, pois, para a configuração legítima do estado de flagrância, a demonstração posterior da justa causa ou, em outros termos, de fundadas razões quanto à suspeita de ocorrência de crime no interior da residência cujo ingresso ocorreu à força.

Nesse sentido, é importante enfatizar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a Tese nº. 280, segundo a qual
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “
a posteriori
”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
[4]
.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, seguiu a mesma linha adotada pelo STF e consolidou jurisprudência no sentido de que
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial
, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida
[5]
[6]
.

Reforçando tal interpretação, no julgamento do Habeas Corpus nº. 598.051 – SP, o STJ decidiu que
a autorização do morador para ingresso em domicílio, quando não houver mandado judicial,

deve ser registrada pelos policiais em áudio e vídeo
, para não haver dúvida acerca desse consentimento nem da legalidade da ação. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado precitado:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA
. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. [...] 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2.
Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado
[...] (STJ –

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS Nº 561.988 - PR 2020/0037656-2. Órgão: SEXTA TURMA. Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Publicação: DJ 14/09/2021).

Destaco, também, que essa interpretação vem ganhando força neste Tribunal, sobretudo a partir do julgamento do RESE nº. 2020.00233421-38, 211.430, cujo acordão é da lavra da 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre e que foi ementando nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CP.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO MACULADA.
TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia n° 603.616, fixou a tese de que (...)
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, acórdão

eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

2.
Estando evidenciada a ilicitude de todo o material informativo que serviu de alicerce à denúncia razão pela qual, a manutenção da rejeição da exordial é solução jurídica que se impõe, com espeque na regra permissiva do artigo 395, incisos III, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
(TJPA – RESE 2020.00233421-38, 211.430, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27).

É certo que, no julgamento do RE 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

Entretanto, no presente caso, infere-se dos autos que não foram realizadas investigações prévias pelas autoridades policiais, nem indicados elementos concretos que confirmassem ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência por eles invadida.

A bem da verdade, o que se nota é que a
fundada suspeita ou razão concreta
que autorizaria a entrada forçada no domicílio dos recorridos para realizar um flagrante delito, somente surgiu justamente após o ingresso não autorizado e desprovido de mandado judicial, seguido da apreensão da substância entorpecente em dos cômodos da casa.

Assim, diante da norma constitucional precitada (art. 5º, XI, CF/88) e da atual posição dos tribunais superiores acerca da matéria, não se pode reputar como circunstância suficiente a ensejar o ingresso forçado em domicilio alheio, o fato de os policiais receberem uma denúncia anônima de que indivíduos estariam preparando drogas para comercializá-las em sua própria residência e, com base apenas nesta informação, invadir o referido imóvel onde estes suspeitos se encontram sem o devido consentimento do morador ou respaldo judicial.

A propósito, ressalto que, ao contrário do que alegou o Ministério Público, não há nos autos nenhuma prova de que houve autorização, ainda que verbal, emanada de um dos recorrentes em relação ao ingresso dos policiais no imóvel onde a substância entorpecente foi apreendida, circunstância esta que somente reforça o caráter ilícito da prova colhida em referida diligência.

No ponto, importante destacar que, também em recente precedente, o STJ fixou algumas diretrizes acerca do ingresso de policiais em domicílio alheio diante de situação que evidenciem possível flagrante delito, ocasião em que assentou o entendimento de que
deve ser considerada inválida eventual autorização do morador da residência vistoriada, se esta não foi concedida por escrito
.

Trago a colação o precedente acima comentado para melhor compreensão:

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA.
INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SEM DENÚNCIA E SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESCRITO DO MORADOR. FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. 1. [...] 2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).
Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. Precedentes desta Corte. 3. O avistamento de um indivíduo correndo para o interior de uma residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: “campana que ateste movimentação atípica na residência”). Precedentes. 4. Aliás, em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. E apresentou as seguintes conclusões:
a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto durar o processo. e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência.
5.[...]. 6
. Deve ser considerada inválida eventual autorização do morador da residência vistoriada, se essa autorização não foi concedida por escrito
, na esteira da tese firmada no HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), tanto mais quando a descrição dos procedimentos efetuada pelos policiais, em sede inquisitorial, se revela inverossímil, ao afirmarem que, após baterem à porta da residência, quando finalmente abriu, o paciente teria consentido na busca. 7.
Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião, bem como as derivadas, devem ser consideradas ilícitas.
8. Habeas corpus não conhecida. Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade da prova colhida na busca domiciliar, bem como das provas derivadas, absolvendo o paciente das imputações de tráfico de drogas e corrupção ativa
[7]
.

No caso concreto, embora o recorrente faça alusão à afirmação dos policiais responsáveis pela busca domiciliar de que a parte recorrida teria autorizado a entrada na residência, o que se evidencia é que agiram sem mandado judicial e sem o amparo de diligências ou de investigação prévias que os conduzisse a crer que naquele local havia tráfico de drogas, atuando tão somente a partir de uma denúncia anônima, cuja averiguação de sua verossimilhança não se realizou a contento, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é de rigor.

Em suma, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito
, mantendo a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 5º. (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[2]

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[3]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PATRULHAMENTO. FUGA DO SUSPEITO. AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA. LIVRE E SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
(RE n. 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral – DJe 9/5/2016). 2. “
A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
” (REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 3. Na hipótese, os policiais, diante de prévias denúncias de que, na residência do acusado, era praticado o tráfico de drogas, dirigiram-se ao local para realizarem monitoramento. Ao se aproximarem da habitação, os agentes visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, imediatamente empreendeu fuga e ingressou justamente na moradia alvo das denúncias. Nesse contexto, os policiais ingressaram na casa em questão, onde apreenderam os itens descritos na denúncia. 4.
Incompatibilidade do flagrante com a jurisprudência desta Corte, pois o simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza, por si só, o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial. Exige-se, para que se configure a legítima flagrância, a demonstração posterior da justa causa ou, em outros termos, de fundadas razões quanto à suspeita de ocorrência de crime no interior da residência. 5. “A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
” (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 6. “A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação “virtuosa” da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio (art. 5º, XI – CF).” (HC 660.118/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 31/5/2021). 7. E ainda, ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 149.964/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

[4]

Ementa: 1. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4
. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente
.
A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 - repercussão geral – Tema 280 - Info 806).

[5]

STJ. 5ª Turma. RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/02/2020 - Info 666).

[6]
No mesmo sentido, é possível citar os seguintes precedentes: STJ - HC 661.491/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; STJ - AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HC 585.150/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ - HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019; e STJ. 6ª Turma. RHC 83.501-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018 - Info 623.

[7]

STJ - HC 686.489/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

Belém, 21/03/2022